Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726797-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em face de ato praticado pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de produção antecipada de prova no 0716645-55.2021.8.07.0001, que indeferiu pedido do impetrante de dilação de prazo para apresentação de quesitos periciais. O impetrante argumenta a existência de ofensa à isonomia processual, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora facultou ao autor daquela ação deduzir a emenda à petição inicial no prazo de 30 dias, considerando o volume de documentos que secundam a inicial e a necessidade de análise de todo o arcabouço para a formulação dos quesitos, tendo, porém, conferindo-lhe tão somente 15 dias para apresentação de resposta, mesmo diante de pedido de dilação de prazo. Afirma que a impetração do presente writ contra ato judicial se mostra cabível em razão de não ser possível a interposição de regular recurso processual contra o ato impugnado. Ao final, requer a concessão de segurança visando à revogação do ato apontado como coator, com a restauração da isonomia entre as partes, de forma que o impetrante possa apresentar seus quesitos periciais no mesmo prazo concedido à outra parte. Não obstante o disposto, compulsados os autos do processo de produção antecipada de prova no 0716645-55.2021.8.07.0001, constatei que o ora impetrante apresentou rol de quesitos consoante se observa do ID 104498586 daquele feito, tendo o Juízo de primeiro grau, na decisão de ID 108430590, aceitado a referida quesitação e intimado o perito para dar início aos trabalhos. Nessa senda, diante de todo o quadro fático exposto, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual perda do objeto do presente writ, e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator